Tribunal: TJSP
Processo: 0010135-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Dano
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0010135-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é paciente
CRISTOVAO DONATO AGUIAR e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0010135-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 42.573
HC No 0010135-76.2020.8.26.0000 São Carlos
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
PACIENTE: CRISTOVAO DONATO AGUIAR
HABEAS CORPUS
Revogação da prisão
preventiva
Expedido alvará de soltura na
origem Ordem prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de
CRISTOVAO
DONATO
AGUIAR,
alegando
que
este
sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara de Plantão
da Comarca de São Carlos, fundado em mantê-lo cautelarmente segregado.
Alega a impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea, sendo a medida desproporcional.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a
imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 29/31 e 36). Prestadas
as informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 40/41), opinou a
douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 43/48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0010135-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Conforme fls. 108/111 dos autos de origem,
houve a revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará
de soltura em seu favor.
De tal modo, o writ perdeu o objeto.
Posto isto, julga-se prejudicada a presente ordem
de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator